Tribunal: TJDFT
Processo: 0704105-84.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704105-84.2022.8.07.0018 RECORRENTE: RODRIGO MARIANI DE MELO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I- Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇAO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA. CARGOS PUBLICOS DE TÉCNICO SOCIOEDUCATIVO E PROFESSOR. IMPOSSIBILIDADE DE ACUMULAÇAO. SENTENÇA DENEGATÓRIA DA SEGURANÇA CONFIRMADA. APELAÇAO IMPROVIDA. 1. Segundo o disposto no artigo 37, inciso XVI, da Constituição Federal, é vedada a cumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários e nas seguintes hipóteses: dois cargos de professor; um cargo de professor com outro de técnico ou científico e a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas. 2. O cargo de Técnico Socioeducativo ocupado pelo Impetrante-Apelante, apesar de exigir nível superior, não requer conhecimento em área de atuação profissional especifica, de modo que não enquadra na definição de cargo técnico ou científico para fins de acumulação com o de professor, não incidindo à hipótese, portanto, o disposto no artigo 37, XVI, ?b? da Constituição Federal. 3. Ato impugnado que impediu a acumulação dos cargos que não encerra ilegalidade ou abusividade. Inexistência de direito líquido e certo a ser protegido através da via mandamental. 4. RECURSO IMPROVIDO. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 46, §1o, da Lei Complementar 840/2011, articulando que é possível, no caso em debate, a acumulação de cargo de professor com outro técnico ou científico. Pede, assim, seja declarada a licitude da acumulação de cargos pretendida, para assegurar ao recorrente o direito de acumular o cargo de professor da rede pública de ensino do Distrito Federal com o de Técnico Socioeducativo, condicionado à compatibilidade de horários entre as atividades, por se tratar de medida de direito. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta afronta aos artigos 5o, incisos XXXVI e LV, 37, inciso XVI, “b”, e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos expendidos no apelo especial. Pede seja concedido o benefício da justiça gratuita. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). De igual teor, a decisão monocrática no AREsp 2140278, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 1/3/2023. Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido aos juízos naturais para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, pois “afasta-se a alegada violação do artigo 1.022 do CPC/2015, porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia” (AgInt no REsp n. 1.999.630/GO, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Tampouco cabe dar curso ao apelo especial no tocante à mencionada afronta ao artigo 46, §1o, da Lei Complementar 840/2011 e ao dissenso pretoriano relacionado, porquanto a “análise das teses apresentadas depende do exame de legislação local, o que não é viável no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 280 do STF” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.092.887/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023). Ressalte-se que o enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal também é aplicável ao recurso especial fundamentado na alínea “c” do permissivo autorizador (AgInt no AREsp n. 2.021.205/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 23/6/2022 e AgInt no REsp n. 2.024.204/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023). Demais disso, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso fundamentado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Verifica-se, ainda, quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, que a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a devida similitude fática entre os julgados confrontados. Registre-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “O dissídio jurisprudencial não merece conhecimento, porque não foi realizado o necessário cotejo analítico entre os julgados trazidos a confronto. A mera transcrição de ementas ou de passagens dos arestos indicados como paradigma não atende aos requisitos dos arts. 1.029 do CPC/2015 e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.982.305/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no REsp n. 2.049.880/SE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à indicada ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, o STF, no julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/8/2010) - Tema 339, concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, trata-se de hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nesse aspecto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. Melhor sorte não colhe o apelo extremo em relação à invocada transgressão ao artigo 5o, incisos XXXVI e LV, da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa, pois o “Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 desta Corte Suprema” (ARE 1334384 AgR / SP, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 20/9/2021). A corroborar: ARE 1419123 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 24/4/2023. Também não deve subir o recurso extraordinário no que se refere à alegada violação ao artigo 37, inciso XVI, “b”, da CF. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 50006964): (...) No caso, não obstante as razões recursais, o cargo de Técnico Socioeducativo ocupado pelo Apelante, apesar de exigir nível superior, não requer conhecimento em área de a atuação profissional especifica, de modo que não enquadra na definição de cargo técnico ou científico, para fins de acumulação com o de professor, não incidindo à hipótese, portanto, o disposto no artigo 37, XVI, “b” da Constituição Federal. Incensurável, portanto, a r. Sentença que denegou a Segurança pois evidenciada a ausência de direito líquido e certo, tampouco ilegalidade no ato impugnado. Logo, eventual apreciação da tese recursal, da maneira colocada pela parte recorrente, demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz no enunciado 279 da Súmula do STF. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028